Tribunal: STF
Processo: Rcl 70353
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo Federal da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará/PA que, nos autos do Processo nº 1018369-28.2022.4.01.3900, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial, em síntese, que “o Reclamante, Nilson Celestino de Jesus Pires, é acusado de corrupção passiva no processo nº 1018369-28.2022.4.01.3900, que tramita perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará. Parte da acusação é baseada na delação premiada de Paulo Czrnhak, cujo acesso integral foi negado pelo juízo reclamado sob a alegação de que os documentos já constam nos autos”. 



    Alega que “o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, garantiu o direito de acesso integral aos termos de delação premiada, como forma de assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, pilares do devido processo legal”. 



    Sustenta, assim, violada a Súmula Vinculante 14.



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado “o imediato acesso integral aos termos da delação premiada de Paulo Czrnhak, incluindo todos os anexos e documentos referidos no acordo de colaboração”. 



    É o relatório.Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo o ato dito reclamado (Doc. 6 - destaquei): 



    “1. Indefiro os requerimentos de IDs 2122694021 (item nº 4) e 2133923349 (item nº 3), formulados pela defesa técnica de NILSON PIRES, pela intimação de testemunhas não mencionadas na resposta à acusação de ID 1647227856, por considerar a existência de preclusão temporal. 



    O oferecimento da resposta à acusação é o momento processual adequado para requerimento de prova oral, a teor do art. 396-A, caput, do CPP, não se admitindo a posterior anexação de rol de testemunhas. Nesse sentido:



    (...)



    O direito à prova é consectário do postulado constitucional do devido processo legal, mas não se traduz em direito absoluto. De resto, nenhum direito fundamental está a salvo de ser restringido. Os direitos processuais exercitam-se em conformidade com o rito processual desenhado pelo legislador ordinário, devendo as partes atentar aos prazos processuais e aos momentos específicos para a prática de atos probatórios. 



    2. Indefiro o requerimento de ID 2133923349 (item nº 5.1), pelo acesso à colaboração premiada de PAULO CZRNHAK, pois os termos do pacto avençado entre o delator e as autoridades públicas constam em sua integralidade da presente ação penal (IDs 1093220748 e 1093220749), cuidando-se, venia concessa, de pedido protelatório, a teor do art. 400, § 1º do CPP. 



    3. Indefiro o requerimento de ID 2122694021 (item nº 5.1), pela realização de prova pericial para verificar se houve ou não glosas em contrato, por entender que a matéria pode ser esclarecida a partir da produção de prova oral em audiência, com fundamento no art. 464, § 1º, I e II do CPC c/c art. 3º do CPP. Salvo melhor juízo, dispensa-se conhecimento especializado para afirmar ou negar a existência de glosas, bastando que as partes com conhecimento direto dos fatos indiquem a ocorrência ou não do fato. 



    4. Intime-se o MPF para manifestação com urgência sobre o requerimento de ID 2133777668, no prazo de 2 (dois) dias. 



    4.1. Não havendo oposição do MPF em sua manifestação, proceda-se, independentemente de novo despacho, à inclusão, no termo de autuação, dos advogados de PAULO CZRNHAK constantes do requerimento de ID 2133777668, certificando-o nos autos. 



    4.2. Havendo oposição do MPF, faça-se conclusão para despacho.”



    Nessa linha, a mera transcrição do ato reclamado evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido à parte reclamante, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pelo Juízo reclamado que “os termos do pacto avençado entre o delator e as autoridades públicas constam em sua integralidade da presente ação penal (IDs 1093220748 e 1093220749), cuidando-se, venia concessa, de pedido protelatório, a teor do art. 400, § 1º do CPP”. 



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



     Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.



    Ademais, anoto que, para acolher a tese defensiva e concluir de forma diversa do ato reclamado demandaria a instauração de incidente de dilação probatória4 e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente